Tribunal: TJES
Processo: 5010602-59.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010602-59.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WYNARA DHEYNE DA COSTA PIMENTEL ATAIDES
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FINANCIAMENTO VINCULADO (CARTÃO DE CRÉDITO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PRINCIPAL. RESCISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO ACESSÓRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FINANCIAMENTO VINCULADO (CARTÃO DE CRÉDITO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PRINCIPAL. RESCISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO ACESSÓRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

_________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por WYNARA DHEYNE DA COSTA PIMENTEL ATAIDES, para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços, a nulidade do débito e condenar as rés, de forma solidária, à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se exclusivamente contra a condenação por danos morais, sustentando, em síntese, a ausência de ato ilícito, uma vez que a negativação do nome da autora decorreu de exercício regular de direito ante a existência de débito. Pugna, assim, pela reforma da sentença para afastar a referida condenação.

Devidamente intimadas, a parte autora e a corré CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. apresentaram contrarrazões, ambas pugnando pela manutenção integral da sentença e pelo não provimento do recurso.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da configuração do dano moral e do dever de indenizar por parte da recorrente.

A recorrente, em sua defesa, alega que agiu em exercício regular de direito ao negativar o nome da consumidora por dívida não paga. Contudo, tal argumento não se sustenta diante do contexto fático-probatório dos autos e da correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor pelo juízo de primeiro grau.

Restou incontroverso nos autos que o cartão de crédito administrado pela recorrente foi emitido em uma operação casada, com o único propósito de financiar o tratamento odontológico contratado junto à clínica KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA (ODONTOCOMPANY). Trata-se, portanto, de um contrato acessório, cuja existência e validade estão intrinsecamente ligadas ao contrato principal de prestação de serviços.

A r. sentença, com acerto, reconheceu a falha na prestação do serviço odontológico – fato que se tornou incontroverso pela revelia da clínica – e declarou a rescisão do contrato principal. Como consequência lógica e jurídica, o contrato acessório de financiamento perdeu sua causa, tornando-se a dívida dele oriunda inexigível.

Dessa forma, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito não representou um exercício regular de direito, mas sim um ato ilícito, pois fundado em dívida inexigível.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido que decorre da própria conduta ilícita, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima. A simples violação do direito da personalidade, como o nome e a honra creditícia, já é suficiente para ensejar a reparação.

No que tange ao valor da indenização, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, servindo ao seu caráter pedagógico-punitivo sem gerar enriquecimento ilícito à parte autora.

Portanto, não há reparos a serem feitos na r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)